Tribunal: TJSP
Processo: 2323234-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de cotas e despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido do condomínio-Agravante para substituir a executada pela sociedade "Chamonix Empreendimentos e Participações S/A". Pleito recursal que não merece prosperar. Em que pese a alegação de que a Agravada, em 04/08/2023, deu o imóvel objeto da ação originária de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de cotas e despesas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido do condomínio-Agravante para substituir a executada pela sociedade "Chamonix Empreendimentos e Participações S/A". Pleito recursal que não merece prosperar. Em que pese a alegação de que a Agravada, em 04/08/2023, deu o imóvel objeto da ação originária de cobrança condominial em dação em pagamento à sociedade "Chamonix Empreendimentos e Participações S/A", além do crédito condominial ostentar natureza "propter rem", trata-se de cumprimento de título executivo judicial transitado em julgado, conforme admitido pelo próprio Agravante, sendo inviável a substituição da Agravada por terceiro estranho ao processo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.